Tribunal: STF
Processo: RE 231671
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO E
   ANTES DE SUA PUBLICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA:
   POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM MANDADO DE
   SEGURANÇA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 512.
1.      A
   jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o
   impetrante pode desistir da ação mandamental em qualquer tempo e
   grau de jurisdição, mesmo em sede extraordinária e sem anuência
   da outra parte. Precedentes.
2.      Entendimento que deve ser
   aplicado mesmo quando a desistência tenha sido apresentada após o
   julgamento do recurso extraordinário, mas antes de sua
   publicação. Precedentes.
3.      "Não cabe condenação em honorários
   de advogado na ação de mandado de segurança": Súmula STF
   512.
4.      Agravo regimental da União improvido. Provimento do
   agravo regimental da FIPECQ.